Tribunal: TJES
Processo: 0026239-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0026239-73.2019.8.08.0035

APELANTE:
JESSICA ALEXANDRE SANTOS FAGUNDES

APELADO:
BANCO SANTANDER S.A.
e
CIELO S.A

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇAS SUPERIORES AO VALOR AJUSTADO E FALHAS NOS REPASSES DE VENDAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por contratante de máquina de cartão contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedente a demanda em face de Cielo S.A. para restituir, de forma simples, valor cobrado a maior em um mês de aluguel (R$ 50,47) e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou cobranças superiores ao pactuado e não repasse integral de vendas, pleiteando restituição em dobro de R$ 1.831,40 e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o direito da apelante à restituição integral e em dobro dos valores alegadamente indevidos; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e apresenta fundamentação suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade, pois impugna, ainda que indiretamente, a fundamentação da sentença.
A ausência de insurgência específica contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander acarreta preclusão, restringindo o exame recursal à responsabilidade da Cielo S.A.
Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, a apelante não apresentou prova robusta e legível que permita aferir os valores supostamente cobrados a maior ou não repassados, sendo insuficientes os documentos juntados.
A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou de conduta vexatória, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica de capítulo autônomo da sentença acarreta a preclusão e impede a análise recursal sobre tal ponto.
Incumbe ao autor comprovar, por meio de prova robusta, o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação sem elementos objetivos que demonstrem o alegado prejuízo.
A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou circunstâncias excepcionais, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 373, I; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 038170027122, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0001456-38.2016.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28/06/2022; TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.231190-4/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, j. 13/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026239-73.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA ALEXANDRE SANTOS FAGUNDES

APELADO: CIELO S.A. e outros

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇAS SUPERIORES AO VALOR AJUSTADO E FALHAS NOS REPASSES DE VENDAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por contratante de máquina de cartão contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedente a demanda em face de Cielo S.A. para restituir, de forma simples, valor cobrado a maior em um mês de aluguel (R$ 50,47) e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou cobranças superiores ao pactuado e não repasse integral de vendas, pleiteando restituição em dobro de R$ 1.831,40 e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o direito da apelante à restituição integral e em dobro dos valores alegadamente indevidos; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e apresenta fundamentação suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade, pois impugna, ainda que indiretamente, a fundamentação da sentença.
A ausência de insurgência específica contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander acarreta preclusão, restringindo o exame recursal à responsabilidade da Cielo S.A.
Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, a apelante não apresentou prova robusta e legível que permita aferir os valores supostamente cobrados a maior ou não repassados, sendo insuficientes os documentos juntados.
A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou de conduta vexatória, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica de capítulo autônomo da sentença acarreta a preclusão e impede a análise recursal sobre tal ponto.
Incumbe ao autor comprovar, por meio de prova robusta, o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação sem elementos objetivos que demonstrem o alegado prejuízo.
A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou circunstâncias excepcionais, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 373, I; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 038170027122, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0001456-38.2016.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28/06/2022; TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.231190-4/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, j. 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Aduz a parte recorrida,
CIELO S.A.
, em contrarrazões, que a apelação apresentada por
JESSICA ALEXANDRE SANTOS FAGUNDES
carece de dialeticidade, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na contestação não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais da Apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II - MÉRITO

A princípio, rememoro que
a demanda em epígrafe foi proposta pela Apelante
alegando ter contratado os serviços da ré CIELO S.A. para aluguel de máquina de cartão de crédito em janeiro de 2019, aderindo ao "Plano Controle", sustentando que o acordo previa um aluguel mensal fixo de R$ 69,90, sem taxas adicionais.

Narra que passou a sofrer cobranças em valores superiores (R$ 120,37 e R$ 160,50) e a ré deixou de repassar integralmente os valores de diversas vendas.

Afirma ter realizado contato com a CIELO para tentar resolver a situação, sem sucesso, e que a empresa atribuiu a responsabilidade pela falha nos repasses ao BANCO SANTANDER, onde a autora possuía conta. Diante disso, pleiteou a devolução em dobro dos prejuízos materiais, totalizando R$ 1.831,40, e uma indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Contestação da CIELO às fls. 49/58 e contestação do BANCO SANTANDER às fls. 99/119, tendo o banco arguido, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Após o trâmite do feito, o magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha proferiu sentença (fls. 222/223), na qual a) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao BANCO SANTANDER S.A; b) julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da CIELO S.A., condenando-a a restituir, de forma simples, o valor de R$ 50,47, referente a cobrança de aluguel a maior no mês de março de 2019 e c) julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que não houve prova robusta de violação extrapatrimonial.

De plano, vislumbro que a Apelante, em suas razões recursais, não se insurgiu especificamente contra o capítulo da sentença acerca da extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao BANCO SANTANDER S.A., por reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Os pedidos de reforma são direcionados à condenação das "Apeladas" de forma genérica, mas a fundamentação fático-jurídica não combate a tese da ilegitimidade do banco acolhida em primeira instância.

Insta mencionar que o processo civil é balizado pelo princípio da adstrição, segundo o qual, em regra, o julgador deve analisar a causa com base nos limites traçados na fase postulatória, em estrita observância aos pedidos formulados pela parte autora e, eventualmente, pela parte ré.

Sobre a temática, vejamos a jurisprudência pátria:

[...]
2. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. A correlação entre sentença e pedido demonstra a congruência externa, nos termos do que preceitua o art. 492, caput, do CPC.
[...] (TJDFT; Rec 07393.67-38.2021.8.07.0016; 192.2483; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 24/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SPC SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO BAIXADA MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Em decorrência do princípio da congruência ou da correlação entre a sentença e a pretensão submetida ao juízo, não é permitido ao julgador decidir a lide distanciando-se dos limites subjetivos e objetivos da ação submetida à sua análise.
[...] (TJMG; 5002550-58.2020.8.13.0707; 20ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, Data: 11/02/2021)

Assim sendo, operou-se a preclusão sobre a questão da ilegitimidade passiva do banco, transitando em julgado a exclusão do BANCO SANTANDER S.A. da lide. A análise do mérito recursal, portanto, se restringirá à responsabilidade da CIELO S.A.

Pois bem.
Registro que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve ao pleito autoral de indenização por danos morais, bem como a extensão do dano material, pois a apelante busca a restituição integral e em dobro de todos os valores que alega terem sido indevidamente cobrados ou não repassados (totalizando R$ 1.831,40), argumentando que o conjunto probatório não foi devidamente valorado pelo juízo de primeiro grau.

Acerca da restituição dos valores, a Apelante sustenta que a condenação deve abranger não apenas a diferença do aluguel cobrado a maior em um único mês, mas a totalidade dos prejuízos decorrentes das falhas da Apelada, o que inclui outros aluguéis indevidos e os valores de vendas não repassados.

Como exemplo, menciona que em 20/06/2019, a Apelante realizou uma venda no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), no entanto, a Apelada lhe repassou somente o valor de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos).

Entretanto, vários documentos juntados pela Apelante estão ilegíveis ou foram escritos manualmente à caneta pela parte recorrente, como o extrato bancário de fls. 39 e 45, não sendo possível apurar os valores vendidos na máquina de cartão de crédito.

Nesse sentido, corroboro o entendimento do magistrado primevo ao decidir que
“verifico que existem informações, que depreendo serem essenciais, que se encontram pouco legíveis, tais como os valores posteriores ao ofertado, haja vista o valor contratado ser um ponto de partida e não a mensalidade final. Sabe-se que a distribuição ordinária do ônus da prova no processo civil é tratada pelo art. 373, do CPC, em que compete ao Autor fazer prova constitutiva de seu direito e, ao Réu, a prova dos fatos que impeçam, modifiquem ou, até mesmo, extinguir a pretensão autoral.”

Resta claro que a Apelante não conseguiu substanciar suas alegações com provas concretas e robustas de que o apelado teria cometido alguma irregularidade e descumprido o contrato de prestação de serviços, de modo que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim sendo, o ônus da prova, que recai sobre o Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não restou satisfeito, sendo a improcedência do pedido medida a se impor, nos termos já decididos pela sentença objurgada.

Nesse sentido, este E. TJES já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data: 22/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO ALEGADO PELA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. As provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
TJES. Apelação Cível nº
0016929-77.2014.8.08.0048,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data:
09/Aug/2024)

Com relação aos danos morais, entendo, assim como o Magistrado Singular, que a cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

[...]
A mera cobrança através de notificação, ainda que indevida
, mas sem caráter vexatório ou abusivo,
consiste, a priori, em mero aborrecimento, não induzindo a um prejuízo imaterial indenizável
. [...] Recurso provido parcialmente apenas para afastar a condenação por danos morais. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. Custas processuais recolhidas; Sem honorários sucumbenciais ante provimento parcial do recurso. (JECMA; Rec 0801033-79.2019.8.10.0031; Relator Desig.: Juiz Galtieri Mendes de Arruda; Turma Recursal Cível e Criminal de Chapadinha; DJNMA 07/09/2023).

[...]
A mera cobrança indevida não ocasiona, por si só, danos morais
, devendo ser demonstrada a ocorrência de efetiva lesão a direitos de personalidade. In casu, não houve a restrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes [...], sendo indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais
. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada (TJAM; Apelação n.º 0747631-73.2021.8.04.0001; Relatora: Desª Joana dos Santos Meirelles; Primeira Câmara Cível; J 10/07/2023; DJAM 10/07/2023).

[...]

Simples cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral
[...]. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos (JECMA; RInom 0801466-55.2021.8.10.0050; Relatora: Juíza Andréa Cysne Frota Maia; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; J 22/02/2023; DJNMA 08/03/2023).

[...]
A cobrança indevida na fatura, por si só, dano moral indenizável
, quando não demonstrada a violação aos direitos da personalidade do autor ou a repercussão do fato em seu meio social que configure experiência mais gravosa que o mero aborrecimento
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.231190-4/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, J 13/12/2022, DJ 14/12/2022).

Desse modo, deve ser preservada a sentença no ponto em que refutou o pedido inaugural de indenização por danos morais.

Por todo o arrazoado, acertada a sentença recorrida, que deve prevalecer em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção à regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.